Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753862-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA MARQUES ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de indébito c/c indenização (fraude na contratação de empréstimo – R$ 20.754,48), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) anexou a declaração de hipossuficiência, bem como comprovou perceber salário mensal insuficiente diante das suas despesas mensais, o que demonstra a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência; 2) a jurisprudência pátria adota o parâmetro de rendimento mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos para o deferimento do benefício; 3) a assistência por advogado particular não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a gratuidade de justiça, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque não juntou os extratos bancários de todos os relacionamentos bancários que possui, conforme documento SISBAJUD em anexo, nem de seu cônjuge, em desconformidade com a determinação judicial de ID 215265160. (...)” Ocorre que a agravante comprova que recebe aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (R$ 1.694,85), ao mesmo tempo em que apresenta extrato bancário com saldo credor inferior a R$ 2.000,00 em conta, bem como comprovante de que não declara imposto de renda e de que não é proprietária de veículo. Sendo assim, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ela declarada, justifica-se, a princípio, a gratuidade requerida. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator